Tribunal: TJSP
Processo: 0004981-05.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave – Preliminar de nulidade pela ausência de oitiva do preso – Rejeição - Absolvição por atipicidade de conduta (por fato de terceiro). Descabimento. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Drogas encaminhadas ao sentenciado por SEDEX por sua irmã. Apreensão cabalmente comprovada nos autos - Impossibilidade de condenação por falta

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave – Preliminar de nulidade pela ausência de oitiva do preso – Rejeição - Absolvição por atipicidade de conduta (por fato de terceiro). Descabimento. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Drogas encaminhadas ao sentenciado por SEDEX por sua irmã. Apreensão cabalmente comprovada nos autos - Impossibilidade de condenação por falta tentada, sendo irrelevante a circunstância do objeto proibido não ter aportado às mãos do sentenciado, frustrando o intento - Procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.